Tribunal: STF
Processo: RE 889095
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de postulação da Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias (ABCR) por seu ingresso no feito como amicus curiae , Petição STF nº 78.808/2022, e-doc. 92.



    2. A intervenção dos amici curiae, vocacionada a pluralizar o debate, com o aporte de argumentos diferenciados e eventuais novos dados técnicos relevantes à solução da controvérsia, acentua o respaldo social e democrático da jurisdição exercida por esta Suprema Corte.



    3. O Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe, em seu art. 21, inc. XVIII, sobre a manifestação de terceiros nos processos:  



    “Art. 21. São atribuições do Relator: 



    XVIII – decidir, de forma irrecorrível, sobre a manifestação de terceiros, subscrita por procurador habilitado, em audiências públicas ou nos processos de sua relatoria” (grifos acrescidos).



    4. Por sua vez, o art. 138, caput, e § 2º, do Código de Processo Civil, versa sobre a intervenção do amicus curiae no processo:  



    “Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação.



    § 2º Caberá ao juiz ou ao relator, na decisão que solicitar ou admitir a intervenção, definir os poderes do amicus curiae.” (grifos acrescidos).



    5. Portanto, são balizas da participação de terceiros na qualidade de amicus curiae: (i) a relevância da matéria, (ii) a especificidade do tema objeto da demanda, (iii) a repercussão social da controvérsia e (iv) a representatividade dos postulantes.



    6. Tais limites relacionam-se com a efetividade da atuação dos amici curiae no processo, caracterizada pela real contribuição em prol da melhor solução da lide. 



    7. A Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias (ABCR) postulou seu ingresso como amicus curiae (e-doc. 92), asseverando que a matéria debatida possui relevância nacional “para toda a sociedade”, tendo sua representatividade extensiva por todo o país, com 43 empresas gestoras de concessão de rodovias, pontes e túneis, atuantes em 11 estados da Federação (p. 6).



    8. A demanda, como apresentei de maneira sucinta, trata da viabilidade (ou não) de cobrança do preço público pelo uso de faixas marginais em rodovias por empresas prestadoras do serviço de fornecimento de energia elétrica. 



    9. Neste cenário, avalio adequada a representatividade da ABCR, conforme a listagem das empresas associadas (e-doc. 95), bem como as finalidades específicas constantes de seu Estatuto (e-doc. 94), fatores que indicam a viabilidade da colação de informações técnicas complementares ao processo, e que favorecem a elucidação da questão.



    10. Ainda, emergem a relevância da matéria discutida e a repercussão social da controvérsia. As determinações ora consagradas, para além do próprio interesse das partes, atingem o cotidiano dos usuários das rodovias, bem como de consumidores de energia elétrica.



    11. Reputo, por conseguinte, recomendável a colaboração pretendida, a exemplo da atuação empreendida pela Abradde (Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica) no curso deste procedimento, admitida em momento anterior (e-doc. 43), sempre com foco na melhor qualidade da prestação jurisdicional.



    12. Isto posto, defiro a admissão da ABCR como amicus curiae.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de março de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator